Tribunal: TJDFT
Processo: 0748251-27.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI DE HOSPITAL DA REDE PÚBLICA OU PRIVADA DE SAÚDE. PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS À INTERNAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
3. O embargante réu se insurgiu quanto ao provimento do recurso inominado da parte contrária, sob a alegação da existência de omissão do que foi decidido, na medida em que não consta no acórdão recorrido que a paciente, ora embargada, foi internada nas dependências de hospital privado, sem convênio com o SUS, o que não autoriza a aplicação dos parâmetros fixados por este sistema para o pagamento de conta de internação em UTI particular.
4. Em relação à omissão, destaco que o direito à saúde é universal e é dever do Estado, representado pelos entes federativos, prestá-lo de forma efetiva por intermédio de políticas públicas, assim como fornecendo aos que necessitam o tratamento adequado na medida da gravidade da doença apresentada. Nesse diapasão, na hipótese de omissão do ente público no fornecimento de leito em UTI na rede pública de saúde, deve, então, arcar com os gastos de internação do cidadão em hospital privado. Precedente: Acórdão 1251036, 07324498620198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2020, publicado no PJe: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. No mesmo sentido restou decidido no acórdão recorrido, veja-se: “6. É dever do Poder Judiciário garantir a aplicabilidade imediata e a máxima eficácia dos direitos sociais previstos na Constituição Federal e das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente. Diante da condução do paciente pelo SAMU e imediata solicitação por leito em UTI da rede pública de saúde, inexistindo resposta do ente público, incumbe ao Estado custear os gastos de sua internação em hospital privado. (Acórdão 1197022, 07331420720188070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 7. Como no caso em análise houve a comprovação de necessidade internação em leito de UTI (ID 14998310) e a comprovação da hipossuficiência da paciente autora, deve o Distrito Federal arcar com os custos e efetuar o pagamento integral da permanência da Recorrente junto ao Hospital das Clínicas, desde o dia em que foi intimado, ou seja, partir do dia 26/09/2019, desde as 00h10min.”
6. Portanto, não há irregularidade nos autos que mereçam qualquer ajuste. Também não há omissão no Acórdão recorrido, que analisou detidamente os fundamentos apresentados.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.